Tribunal: TJDFT
Processo: 0721894-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. GUARDA DOMÉSTICA DE ANIMAIS SILVESTRES. NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de redução do valor de multa administrativa ou anulação de auto de infração ambiental, decorrente da guarda doméstica de animais silvestres.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da intimação por edital no processo administrativo e a possibilidade de redução da multa aplicada por infração ambiental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de notificação pessoal, conforme previsto no art. 26, §4o, da Lei no 9.784/99.
4. A ausência de agravantes devidamente fundamentadas e a hipossuficiência econômica do autuado autorizam a redução da multa ao patamar mínimo legal, nos termos da Lei Distrital no 4.060/2007 e do Decreto Distrital no 37.506/2020.
5. A aplicação da penalidade deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a primariedade, antecedentes, colaboração com a fiscalização e inexistência de consequências ambientais relevantes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: L. 9.784/99, art. 26, §4o. L. 4.060/2007, art. 2o, inc. II, §§ 3o e 5o. D. 37.506/2020, art. 8o, §§ 1o a 3o.